Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-16.2024.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703950-16.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANE ARBOLEIA COSTA APELADO: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fabiane Arboleia Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante. Intimei-a para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Ela não se manifestou no prazo concedido conforme registrado no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) (id 64563634). A apelante requereu a prorrogação do prazo para recolhimento do preparo e autorização para parcelamento das custas processuais (id 65115871 e 65115571). É o relatório. Dilatação do prazo e parcelamento das custas processuais O requerimento de prorrogação foi apresentado após o decurso do prazo concedido para recolhimento do preparo. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial. A apelante não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-a de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil. O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registra que a decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico (DJe) em 3.10.2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente, 4.10.2024. O prazo de cinco (5) dias para recolhimento do preparo, portanto, encerrou-se em 11.10.2024. O requerimento de prorrogação do prazo foi apresentado no dia 12.10.2024 (id 64563634). O requerimento de parcelamento das custas processuais é incompatível com os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. A questão relativa ao benefício da gratuidade da justiça está preclusa nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência impede à parte discutir no curso do processo as questões decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Indefiro os requerimentos de prorrogação do prazo para recolher o preparo e de parcelamento das custas processuais. Admissibilidade recursal Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido pelo art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 64563634). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ter sido intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, indefiro os requerimentos de prorrogação do prazo concedido para recolhimento do preparo e de parcelamento das custas e não conheço da apelação. Condeno a apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.